Tribunal: TJSP
Processo: 1015353-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIAS PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – AFETAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PERANTE O E. STF – Afetação do ARE no 633.782/MG para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 532 perante o E. STF, sem decreto de suspensão das questões que versem sobre o tema sub examine (CPC, art. 1.035, § 5o) – Impossibilidade de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIAS PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – AFETAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PERANTE O E. STF – Afetação do ARE no 633.782/MG para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 532 perante o E. STF, sem decreto de suspensão das questões que versem sobre o tema sub examine (CPC, art. 1.035, § 5o) – Impossibilidade de suspensão – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGADO – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV), havendo sido oportunizada às partes a possibilidade de especificarem as provas que desejavam produzir, havendo o corréu expressamente declinado do desejo de produzir novas provas, solicitando o julgamento do feito no estado – V. Juízo de primeiro grau que decidiu a lide à luz do conjunto probatório produzido nos autos, bem como enfrentou os argumentos relevantes aduzidos pelas partes, declinando fundamentação adequada e em consonância com os parâmetros do art. 489, I, § 1o, do CPC – Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas.
ADMINISTRATIVO – PODER DE POLÍCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDOS INIBITÓRIO (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER), CONDENATÓRIO (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – APLICAÇÃO DE MULTAS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – O poder de polícia (abrangido pelas atividades legislativa, de consentimento, de fiscalização e de sanção) é exercido de forma originária pelo Poder Público, podendo a Administração atribuir ao particular atividades acessórias desse poder, isto é, funções de cunho fiscalizatório e de consentimento – As funções do poder de polícia que se aproximam do atributo coerção, como a aplicação de multas, não podem ser desempenhadas por entidades particulares, mas apenas pelo Poder Público, entendimento esse corroborado pelo C. STJ e por este E. Tribunal – Restou demonstrado que os autos de infração impugnados foram registrados por agente civis de trânsito (ACT's), empregados da sociedade de economia mista, que não se confundem com servidores – Inteligência do § 4o, do art. 280, do CTB – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença integralmente mantida – Majoração dos honorários advocatícios em razão das sucumbências recursais em maior (corré) ou menor (autora) graus (CPC, art. 85, §§ 1o, 8o e 11) – Recursos desprovidos.